Tribunal: TJMT
Processo: 0002532-67.2016.8.11.0045
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-10-07
Data de publicação: 2020-10-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0002532-67.2016.8.11.0045
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]

Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (EMBARGADO), CASTELO BRANCO SERVICOS LTDA - EPP - CNPJ: 07.345.484/0001-50 (EMBARGANTE), ADRIANO VALENTE FUGA PIRES - CPF: 885.943.271-53 (ADVOGADO), ADRIANO VALENTE FUGA PIRES - CPF: 885.943.271-53 (EMBARGANTE), CAROLINE VALENTE FUGA PIRES - CPF: 017.348.291-09 (EMBARGANTE), ADRIANO VALENTE FUGA PIRES - CPF: 885.943.271-53 (TERCEIRO INTERESSADO), CAROLINE VALENTE FUGA PIRES - CPF: 017.348.291-09 (TERCEIRO INTERESSADO), ADRIANO VALENTE FUGA PIRES - CPF: 885.943.271-53 (ADVOGADO), CASTELO BRANCO SERVICOS LTDA - EPP - CNPJ: 07.345.484/0001-50 (EMBARGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (EMBARGANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL - PRESCRIÇÃO – ALEGAÇÃO DE
CONTRADIÇÃO
– EXISTÊNCIA – SUBSTITUIÇÃO DE PALAVRAS ANTAGONICAS –– EMBARGOS ACOLHIDOS.

O recurso de embargos de declaração possui a finalidade de afastar obscuridade, suprir omissão, suprimir uma contradição ou corrigir erro material, que porventura constar em determinada decisão judicial.

Constatado o equívoco na utilização de palavras antagônicas, culminando na contradição entre os fundamentos e o dispositivo, o recurso de embargos de declaração merece ser acolhido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração oposto por
Castelo Branco A A Ltda - ME
contra acórdão que deu parcial provimento ao Recurso de Apelação Cível interposto,
para afastar a prescrição executória em relação aos créditos cuja constituição definitiva ocorreu anteriormente ao exercício de 2012
.

Em suas razões, a Embargante afirma que o acórdão incorreu em contradição, uma vez que o seu dispositivo fez mencionar o afastamento da prescrição dos créditos constituídos anteriormente ao exercícios de 2012, quando este deveria constar “posteriormente”.

O Embargado apresentou contrarrazões pela procedência do recurso (Id.47271983).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Intimem-se.

Cumpra-se.

Cuiabá-MT, 22 de setembro de 2020.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/10/2020